Tribunal: TJDFT
Processo: 0708581-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708581-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: LEANDRO HENRIQUE SILVA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra a r. decisão de ID 85620603. Pág. 1, proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, processo no 0010459-09.2011.8.07.0001, indeferiu pedido de pesquisa no sistema Central de Informações do Registro Civil - CRCJUD. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “1. O regime de bens adotado para a constância do casamento ou união estável tem por objetivo regulamentar e enunciar diretrizes para facilitar eventual redistribuição dos bens do casal, em caso de divórcio ou dissolução da união. 2. Dessa forma, não tem o condão de tornar um dos cônjuges automaticamente responsável pelas dívidas assumidas pelo outro, sobretudo se não tiver integrado a relação jurídica processual que objetiva a constrição de seus bens. 3. Ademais, a ausência de participação do cônjuge no polo passivo da ação ajuizada na origem, circunstância em que se poderia alegar a presunção contida nas normas dos artigos 1.663 e 1.664 do Código Civil, impede o deferimento de medidas de constrição de bens em desfavor de terceiro. 4. Do exposto, indefiro o pedido de pesquisa no sistema CRCJUD, formulado no ID n. 85596518. 5. Intime-se a parte exequente para promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora ou requerendo o que de direito, sob pena de suspensão na forma do artigo 921, III, do CPC. (...)” Inconformada, a parte exequente recorre. Aduz que a r. decisão agravada merece ser reformada. Afirma que no cumprimento de sentença já foram realizadas diversas diligências para tentar localizar bens do devedor, mas todas infrutíferas, por isso, assevera ser cabível a pesquisa pela Central de Informações do Registro Civil - CRCJUD para saber qual o estado civil do executado e, se for casado, qual o regime de bens. Defende a tese de que é cabível, no caso em tela, a execução dos bens do cônjuge do devedor, nos termos do art. 790, do Código de Processo Civil. Verbera que “o presente recurso busca a efetiva responsabilização do Agravado que é o legitimo possuidor e proprietário dos bens adquiridos na constância do casamento, observado o regime de bens.” Ao final requer o provimento do agravo para o que “seja reformada a decisão de piso para que seja determinada a realização da pesquisa no sistema CRCJUD, com a finalidade de obter informações acerca do estado civil do Executado, Sr. Leandro Henrique Silva Soares, inscrito no CPF/MF sob o no 023.649.541-00, bem como da dos do possível cônjuge e os regimes de bens, determinando, assim, o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito;” Não há pedido liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 24300086). É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator